Tribunal: TJDFT
Processo: 0717311-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Ação de substituição de curador. Domicílio do interditado. Melhor interesse do incapaz. Regras e competências relativizadas.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília em face do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da ação de substituição de curador.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar a ação de substituição de curador nomeado ao interditado, considerando a controvérsia quanto ao domicílio atual do curatelado e o princípio do melhor interesse do incapaz.
III. Razões de decidir
3. O princípio do melhor interesse do incapaz deve prevalecer sobre a regra da perpetuação da jurisdição (CPC, art. 43), especialmente em ações de curatela, onde a proteção da pessoa hipervulnerável e a fiscalização judicial são prioritárias.
4. Fixar a competência no foro do domicílio atual do interditado assegura maior celeridade, economia processual, acesso à Justiça e eficácia na fiscalização do exercício da curatela.
5. Precedentes do STJ e desta Corte autorizam a flexibilização das regras de competência territorial nos processos de curatela em favor do interesse da pessoa interditada.
IV. Dispositivo e tese
6. Conflito provido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião para processar e julgar a ação originária.
Tese de julgamento: “1. A competência para processar e julgar ação de substituição de curador deve ser fixada no foro do domicílio atual do interditado, em atenção ao seu melhor interesse. 2. O princípio da perpetuação da jurisdição pode ser relativizado em ações de curatela quando o deslocamento do feito viabiliza maior proteção, acesso à Justiça e efetividade da fiscalização judicial.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 43. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.455.271/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.09.2024; TJDFT, Acórdão 1977262, rel. Des. Fátima Rafael, j. 10.03.2025 e Acórdão 1967591, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 10.02.2025.